Tribunal: TJSP
Processo: 2156040-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de verbas desprovidas caráter alimentar. Decisão recorrida que, atentando ao valor perseguido pelos devedores em ação trabalhista, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. Entendimento jurisprudencial no sentido de que possível relativizar a regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais, caso preservado montante suficiente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de verbas desprovidas caráter alimentar. Decisão recorrida que, atentando ao valor perseguido pelos devedores em ação trabalhista, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. Entendimento jurisprudencial no sentido de que possível relativizar a regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais, caso preservado montante suficiente ao sustento do devedor e de sua família. Situação demonstrada no presente caso. Valores pretendidos pelos devedores que, a despeito de não perderem o caráter alimentar pelo decurso do tempo, encontram-se distante de sua esfera de disponibilidade, não auxiliando na manutenção de sua existência digna. Valores executados nesta presente demanda, por sua vez, que se referem à indenização por danos materiais e morais causados pelos agravantes, uma vez que demoliram a residência do agravado e suas edículas, privando-os de sua moradia e de parte das fontes de subsistência. Constrição viável. Valor da condenação que foi arbitrado na sentença trabalhista apenas para fins de cálculo das custas, ainda dependendo de liquidação, conforme lá ressaltado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156040-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
ADRIANA SENHA SPADACINI e LUIZ FERNANDO SPADACINI, é agravado
ORLANDO BUSCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2156040-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravantes: ADRIANA SENHA SPADACINI E OUTR.
Agravado: ORLANDO BUSCO
Juiz: Dr. Marcelo Luiz Seixas Cabral
Voto n. 22.282
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Execução de verbas desprovidas caráter
alimentar. Decisão recorrida que, atentando ao valor
perseguido pelos devedores em ação trabalhista, deferiu
o pedido de penhora no rosto dos autos. Entendimento
jurisprudencial no sentido de que possível relativizar a
regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais,
caso preservado montante suficiente ao sustento do
devedor e de sua família. Situação demonstrada no
presente caso. Valores pretendidos pelos devedores que,
a despeito de não perderem o caráter alimentar pelo
decurso do tempo, encontram-se distante de sua esfera
de disponibilidade, não auxiliando na manutenção de sua
existência digna. Valores executados nesta presente
demanda, por sua vez, que se referem à indenização por
danos materiais e morais causados pelos agravantes,
uma vez que demoliram a residência do agravado e suas
edículas, privando-os de sua moradia e de parte das
fontes de subsistência. Constrição viável. Valor da
condenação que foi arbitrado na sentença trabalhista
apenas para fins de cálculo das custas, ainda
dependendo de liquidação, conforme lá ressaltado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão (fls. 103 da origem) que rejeitou a
impugnação à penhora veiculada pelos executados, em que estes
aduziram a impossibilidade de penhora no rosto dos autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
3
trabalhista pelo caráter alimentar das verbas lá pretendidas. Insistem os
agravantes, na irresignação, em que os valores penhorados são de
origem trabalhista, por isso de natureza alimentar. Afirmam que a
demanda trabalhista versa sobre verbas pleiteadas em razão da extinção
do contrato de trabalho, abrangendo intervalo intrajornada, adicional de
insalubridade, entre outras. Defendem que o valor dado à causa não
espelha o benefício obtido, visto que o montante da condenação em seu
favor foi arbitrado em R$30.000,00, o que se reflete no raciocínio
externado na decisão recorrida, uma vez que considerou o valor da causa
como parâmetro.
Sem pleito liminar (fls. 40/41), o
recurso foi regularmente processado, ausente resposta (fls. 43)

É o relatório.
Em primeiro lugar, como sabido, a Lei
11.382/2006 deu redação ao §2o do art. 649 já do CPC/73 para excluir
da satisfação da prestação alimentícia a restrição do inciso IV do mesmo
preceito.

No âmbito do STJ, já se decidiu, a
respeito:
“PROCESSUAL CIVIL E LOCAÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 591, 646, 649, INCISO IV, E 655,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
VERBA ALIEMNTAR ORIUNDA DE SALÁRIO E CRÉDITO DE FGTS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
4
DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. A jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de
verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de
FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipóteses de execução de
alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão
resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do
Código de Processo Civil. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp
805.454-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 4.12.2009)
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL. ALIMENTOS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO
SALÁRIO. ART. 649 E 734 DO CPC. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Nos termos doa
RT. 649, IV, §2 do CPC, e dos precedentes desta Corte Superior, a
impenhorabilidade dos salários não se aplica às hipóteses em que o
débito decorre de prestação alimentícia. Precedentes. II. Recurso
especial não conhecido.” (STJ, REsp 1.087.137-DF, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 19.8.2010)
Também esta Câmara já assentou:
“EXECUÇÃO Alimentos Penhora
de numerário depositado em conta-salário
Admissibilidade

Inteligência do art. 649, §2o, do Código de Processo Civil Agravo
desprovido” (TJSP, Ag. 672.305.4/3, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 3.11.2009)
“EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
5
Bloqueio on line
Alegação de impenhorabilidade de montante
depositado em conta corrente destinada à percepção de salários de
servidor público estadual Hipótese, todavia, em que se objetiva o
recebimento de verbas de natureza alimentar, incidindo a exceção
prevista no art. 649, §2o, do CPC Ausência, ademais, de prova de que
mencionada conta se destine exclusivamente ao recebimento de tais
verbas salariais Inaplicabilidade do disposto no art. 649, IV, do CPC
Manutenção do bloqueio de rigor
Recurso desprovido, na parte
conhecida” (TJSP, Ag. 605.339.4/2, Rel. Des. De Santi Ribeiro, j.
29.9.2009)
A mesma exceção à impenhorabilidade
dos proventos do devedor diante da natureza alimentar do crédito veio
repetida no artigo 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de
2015, agora acrescida da previsão de penhorabilidade dos salários, em
qualquer caso, no que excederem a cinquenta salários mínimos, e com a
ressalva de aplicação dos limites do art. 528, § 8o e 529, § 3o do mesmo
Código, que limitam o meio executivo do desconto em folha de
pagamento ao máximo de 50% dos rendimentos líquidos do executado.
O Superior Tribunal de Justiça, porém,
vem consolidando entendimento de que, mesmo tratando-se de verba de
natureza não alimentar, possível excepcionar a regra geral de
impenhorabilidade:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
6
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista
no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta
exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal
no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da
quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade
do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão
de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar
efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos
materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família,
não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só
se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
7
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual
de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família. 7. Recurso não provido” (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018).
Ainda definindo critérios mais restritos
de exceção à impenhorabilidade, mas ressalvando a possibilidade de
eventuais peculiaridades do caso concreto:
“A regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das
remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos
pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de
profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV,
c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de
prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor
da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer
outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado
forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá
ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família” (destaque acrescido) (STJ, AgInt no REsp
no 1.407.062, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
8
E vale mencionar que, no julgamento
do acórdão, fez-se referência ao EREsp n. 1.582.475, também citado,
mas destacando-se que “não se pode conferir interpretação tão ampla
ao dispositivo do julgado da Corte Especial a ponto de afastar qualquer
diferença, para fins de exceção à impenhorabilidade, entre as verbas de
natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter”.
Mais recentemente, sob a mesma
relatoria do E. Min. Luis Felipe Salomão, o Superior Tribunal de Justiça
excepcionou a impenhorabilidade mesmo diante da execução de verbas
não alimentares:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE
ALUGUEL.
FIADOR.
REGÊNCIA
DO
CPC/73.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE.
FLEXIBILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. SÚMULA No 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. 1. À luz exclusivamente do CPC/73, esta Corte admite a
relativização excepcional da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 para alcançar parte da
remuneração do devedor com o fito de satisfação do crédito não
alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de
sua família, conforme análise do caso concreto. Precedentes. - EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial. 2. No
caso concreto, o Tribunal local expressamente reconheceu que a
constrição de 20% dos proventos de aposentadoria não comprometeria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
9
a manutenção digna do devedor e de sua família, razão pela qual deve
prevalecer o entendimento perfilhado na decisão embargada. Súmula no
83/STJ. 3. Recurso especial não conhecido” (STJ, AgInt nos EDcl no
REsp. n. 1602944, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2020).
Na ocasião, apreciou-se a execução de
verbas decorrentes de contrato de locação, em que o Tribunal de Justiça
de São Paulo reconhecera que a constrição de 20% dos proventos de
aposentadoria dos executados não comprometeria a manutenção digna
do devedor e de sua família.
A propósito, vale conferir a evolução
jurisprudencial do STJ, indicada no voto condutor do I. Ministro, acerca
da mitigação da impenhorabilidade:
“Analisando o art. 649, IV, do CPC/73,
entendia o STJ serem "impenhoráveis os valores depositados em conta
destinada ao recebimento de vencimentos, salários ou proventos de
aposentadoria do devedor, salvo para pagamento de prestação
alimentícia" - AgInt no AREsp 1140631/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe
02/05/2018.
Todavia, a jurisprudência da Segunda
Seção passou a admitir, excepcionalmente, a flexibilização da regra da
impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo)
alcançar montante considerável, critério esse subjetivo e casuístico, a
ser verificado caso a caso.
Entre outras diversas questões, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
10
julgamento do EREsp 1.330.567/RS, por exemplo, a 2a Seção fixou a
tese de poderem ser objeto de constrição judicial as chamadas sobras
salariais, isto é, os valores remanescentes de uma verba remuneratória
que subsistam em conta corrente quando da percepção da verba
remuneratória do mês subsequente.
[...]
Destaque-se que, no pertinente à regra
de impenhorabilidade à luz do Código de Processo Civil de 1973, várias
outras situações passaram a ser admitidas por este Superior Tribunal,
como se pode observar de relevante julgado da Corte Especial, relatado
pelo Ministro Benedito Gonçalves:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista
no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta
exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal
no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da
quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
11
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade
do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão
de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar
efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos
materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família,
não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só
se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual
de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
[...]
Ademais, como o ora agravante cita a
norma prevista no art. 833 do NOVO CPC, registro que a própria
sistemática processual introduzida pelo CPC/15 mostrou que a
mudança de entendimento do STJ estava alinhada com os anseios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
12
sociais e políticos, tanto que em recente julgamento, relatado pelo
Ministro Raul Araújo, sedimentou-se didaticamente a diferença
conceitual entre os diplomas processuais: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM
COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE
PERCENTUAL
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu
art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto
diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era
tido como 'absolutamente impenhorável', no novo regramento passa a
ser 'impenhorável', permitindo, assim, essa nova disciplina, maior
espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação
aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma
protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe
19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora
para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com
moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração
(CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou
residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza
compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo
sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que
a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave
abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
13
locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que
vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente
provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do
recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso
especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019).
[...]
Nessa substancial linha de intelecção,
tendo em vista que a instância ordinária - soberana na apreciação do
acervo fático-probatório - consignou que a penhora de 20% dos
proventos de aposentadoria não comprometeria a sobrevivência do
devedor e de sua família, tenho que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem alinha-se com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de admitir, à luz do caso concreto, a flexibilização
da regra de impenhorabilidade, incidindo o teor da Súmula 83/STJ.”
(destaques no original).
Vale também uma análise detida do
precedente citado pelo acórdão acima (AgInt nos EDcl no REsp. n.
1.676.013, rel. Min. Raul Araújo, j. 11.06.2019), agora sob a relatoria
do I. Min. Raul Araújo, também fazendo referência ao EREsp
1.582.475/MG.
Com efeito, salientou o relator a
diferença das expressões utilizadas pelos Códigos de Processo Civil,
antes prevendo o CPC/73, em seu art. 649, que são “absolutamente
impenhoráveis”, passando o atual CPC a valer-se apenas da expressão
“impenhoráveis”, alteração que, segundo se aponta, deve levar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
14
concluir de que “o que antes era tido como ́absolutamente
impenhorável`, no novo regramento passa a ser ́impenhorável`,
permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador
da norma promover mitigações em relação aos casos que examina”.
Além disso, acrescenta-se que, “assim
como o Código de 1973, o atual também traz, por si mesmo,
expressamente, relativizações à regra da impenhorabilidade, como se
vê, por exemplo, nos §§ 2o de cada artigo transcrito. Então, é para além
disso, das próprias relativizações que expressamente já contempla, que
o novo Código agora permite, sem descaracterização essencial da
regra protetiva, mitigações, pois se estivessem estas restritas às
próprias previsões já expressas não seria necessária a mudança
comentada” (destaque acrescido).
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta
Câmara:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ação de indenização por danos morais Decisão que deferiu penhora
de 10% sobre os vencimentos do réu executado junto à empregadora
(rede Bandeirantes) Inconformismo do devedor, que alega que a
contratação com a referida emissora não teria se concretizado, bem
como que a verba em si é impenhorável (art. 833, IV, do CPC) Não
acolhimento Possível a relativização da regra da impenhorabilidade
de salários, mesmo para créditos não-alimentares, quando a constrição
não privar o devedor dos recursos necessários para o próprio sustento e
de sua família No caso em tela, há fortes indícios de possuir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
15
executado outras fontes de renda, provavelmente oriundas de atividade
empresarial, ante a presença de relevantes sinais de riqueza, mesmo
sem apresentar qualquer movimentação financeira ou patrimônio em
seu nome Decisão interlocutória mantida Recurso não provido”
( Agravo de Instrumento 2003479-06.2019.8.26.0000, Rel. Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2019).
Ainda,
deste
Tribunal,
apreciando
situação análoga:
“Agravo de instrumento. Cumprimento
da sentença. Ausência de bens. Pedido de penhora no rosto dos autos de
ação trabalhista. Decisão na origem que autorizou a medida apenas
sobre o excedente de 50 salários mínimos. Recurso da Exequente que
pretende a liberação da constrição total dos valores. Verbas de caráter
rescisório, ainda que oriunda de salários. Necessidade de se atingir um
ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do
devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a
impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e
sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu
garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Fenômeno da “Constitucionalização do Processo” que exige que se
faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o
da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um
dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade
absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Precedentes recentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
16
do Superior Tribunal de Justiça. Decisão alterada para possibilitar a
penhora de 30% do montante obtido nos autos da demanda trabalhista
ou até atingir o cumprimento da dívida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP,
Ag.
de
Instrumento
n.
2107943-47.2020.8.26.0000, rel. Des. L. G. Costa Wagner, j.
31.08.2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS DE CRÉDITOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - insurgência em face da
decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo agravante e
mantida a penhora no rosto dos autos de processo no qual ele tem
créditos de natureza previdenciária - incidência, em princípio, da
proteção prevista no art. 833, IV do CPC - princípio da dignidade
humana que justifica a proteção do salário contra a penhora
possibilidade excepcional de relativização da proteção - jurisprudência
que vem caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual
dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o sustento
dele tese fixada pela Corte Especial do STJ no sentido de que a referida
impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família - caso dos autos em que as circunstâncias autorizam a
manutenção da penhora de 50% dos valores que o agravante tem a
receber no processo ajuizado contra o INSS - decisão parcialmente
reformada para o fim de redução da penhora no rosto dos autos para
50% do crédito de titularidade do agravante - agravo parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
17
[...]
Se se tem permitido, portanto, a
penhora de percentual até mesmo do salário ou benefício mensal do
devedor, quando o valor recebido se mostra elevado, com muito mais
razão, deve ser excepcionalmente autorizada também a penhora de
percentual de verbas trabalhistas ou previdenciárias recebidas após o
encerramento do período em que deveriam ter sido recebidas, em ações
judiciais posteriormente ajuizadas contra o empregador ou contra a
entidade previdenciária, mormente quando for alto o montante recebido
como ocorre no caso em tela” (TJSP, Ag. de Instrumento n.
2212137-35.2019.8.26.0000, rel. Des. Castro Figliolia, j. 19.05.2020).
Pois, na hipótese vertente, e não
olvidado que, conforme também decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
o decurso do tempo não afasta o caráter alimentar das verbas alimentares
(AgRg no AREsp n. 608.695, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 01.12.2016; AgInt no AREsp. n. 1519579, rel. Min. Moura Ribeiro,
j. 17.02.2020; AgRg no AREsp. n. 409.389, rel. Min. Raul Araújo, j.
28.04.2015), entende-se ser o caso de manter a penhora nos autos da
ação trabalhista movida pelos agravantes/executados.
De um lado, tem-se crédito exequendo
titulado por idoso e consistente nos danos materiais e morais que lhe
foram impingidos por conduta dos agravantes. Conforme reconhecido na
sentença proferida na fase de conhecimento (fls. 298/303 dos autos
principais), mantida pelo acórdão transitado em julgado (fls. 334/341), a
despeito de o exequente ter a si reconhecido o usufruto do imóvel por
ele alienado, os agravantes demoliram sua residência e as edículas nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
18
existentes, que eram por ele alugadas, subtraindo-lhe a moradia e fonte
de subsistência.
A propósito, conforme lá assentado:
“É
certo
que,
no
processo
no
0006850-07.2012.8.26.0566, que tramitou na 4a Vara Cível de São
Carlos, restou assentada a simulação da compra e venda estampada em
escritura pública, para o fim de subsistir o dissimulado contrato
particular de compra e venda, assegurando ao autor-vendedor o
usufruto vitalício do imóvel alienado, que se estendia aos acessórios da
coisa e seus acrescidos (fl. 135).
[...]
Então, a rigor, em nenhum momento o
autor deveria ter sido desalojado do imóvel, isto é, nunca deveria ter
perdido a moradia própria, ou mesmo deixado de receber os aluguéis de
duas pequenas casas construídas no local, denominadas edículas, cuja
renda era somada à sua aposentadoria para fins de mantença pessoal.
Trata-se, à evidência, de consequência lógica e inarredável do desfecho
daquela demanda.
No que tange aos danos materiais, o
autor estimou aluguel mensal na ordem de R$ 300,00, das duas
edículas, cujos valores, desde janeiro de 2012 até a data da propositura
da ação, estimou em R$ 33.792,00, que devem ser acolhidos, até mesmo
porque, sobre os valores em si, não houve impugnação específica em
contestação e, de resto, estão corroborados pelos documentos que
instruem a petição inicial e pela prova testemunhal, que positivou essa
faixa de preço de aluguel para as duas edículas ali instaladas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
19
lembrando que o autor residia numa terceira edificação no local.
É o quanto basta, como visto, para o
acolhimento do pedido de recebimento de lucros cessantes, pelo que
deixou auferir com a renda dos aluguéis de que ficou privado. A própria
narrativa dos fatos, seu histórico e a prova testemunhal também
permitem o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
Com efeito, o autor se viu impelido a
desocupar o imóvel no qual residia, quando, na verdade, isto nunca
deveria ter acontecido, porquanto reconhecido, pelo menos, o direito ao
usufruto vitalício. É de se imaginar as dificuldades por que passou o
autor desde então, necessitando morar em casa de parentes. Além disso,
em razão de sua avançada idade, tratando-se de octogenário, presumem-
se todos os percalços, dissabores e verdadeira indignação por deixar de
usufruir de imóvel onde residia, de modo indevido, por conduta não
justificada da parte contrária”.
Por
outro
lado,
os
agravantes
veicularam demanda trabalhista, a que atribuíram o valor de R$
434.887,04 (fls. 100 do cumprimento de sentença). Atentando ao valor
perseguido nestes autos, de R$87.006,18, que correspondem a 20% do
valor dado à causa trabalhista, o MM. Juízo de origem deferiu a penhora
no rosto dos autos (fls. 103 e 127 da origem).
Certo não se olvidar que, sentenciada a
ação trabalhista, alguns pedidos foram rejeitados. Por outro lado, tem-
se que o valor da condenação, de R$30.000,00, foi apenas objeto de
arbitramento pelo julgador para o cálculo das custas, uma vez que o seu
efetivo importe, conforme lá próprio ressalvado (fls. 112/120 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156040-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.282
20
origem), ainda será objeto de liquidação.
De todo modo, cumpre reconhecer que,
mesmo não se olvidando que o decurso do tempo não afasta o caráter
alimentar das verbas pretendidas, conforme já se ressaltou, os valores na
reclamação pretendidos já se encontram distantes da esfera de
disponibilidade dos executados, não os auxiliando na manutenção de sua
existência digna.
Vale
também
acrescentar que os
agravantes, ao impugnar a penhora, não aduziram qualquer destinação
específica que pretendessem dar ao valor pleiteado, a fim de comprovar
eventual destinação atrelada à manutenção de suas necessidades
existenciais.
Destarte, considerando a situação em
análise e especialmente atentando-se à vulnerável situação do agravado,
octogenário, que ficou sem moradia e sem parte das fontes de sua
subsistência por ato ilícito dos apelados, que demoliram o seu imóvel,
mesmo tendo sido reconhecido o direito de usufruto vitalício em anterior
ação judicial, a penhora resta mantida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator